Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-29.2023.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001074-29.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALBERTO HIROSHI NAKAMURA ASHIKAWA - CPF: 288.240.718-13 (ADVOGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR, COM CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS INSURGÊNCIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DESA. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1.

1 - Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil.

2.

Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

Recurso não provido para anular a sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível De Alto Araguaia que nos autos de Embargos á Execução Fiscal n. 1001074-29.2023.8.11.0020, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação cível, oportunidade em que requereu o provimento do recurso de apelação para fins e efeitos de reconhecer o cerceamento de defesa, anulando, via reflexa a sentença recorrida, bem como alegou a nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais. Alternativamente, requereu o provimento do recurso, para, no mérito, declarar, por sentença, a nulidade do lançamento e do débito fiscal correspondente, gerado em decorrência do Aviso de Cobrança Fazendário nº 82482/332/68/2011.

Não houve contrarrazões, id. 211808788.

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é tempestivo e as condições de admissibilidade se evidenciam nos autos.

Existe preliminar, que entendo que deve ser acolhida, senão vejamos.

·

Preliminar – Nulidade da Sentença em razão do cerceamento de defesa

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao
julgamento
antecipado da lide.

Efetivamente houve o
julgamento
antecipado da lide, em razão do juízo singular entender que o feito estava devidamente instruído e que existiam nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida.

Destaco, entretanto, que embora o
julgamento
antecipado da lide pressuponha o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o
julgamento
, é necessário observar que o sistema processual civil impede a prolação das decisões surpresas.

Note-se, que analisando os autos o que se denota é que o apelado apresentou impugnação aos embargos à execução (id. 211808773) e no corpo da petição
são juntados documentos.

O apelado, inclusive, afirma que
“
A propósito,
a informação fiscal n. 193/2023/CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ, ora inclusa, cujo conteúdo passa a fazer parte integrante desta defesa
, enfatiza a legalidade das autuações, nos seguintes termos:”

Na sequência é realizado referência e consequente juntada de diversos documentos do processo administrativo em contraponto às alegações realizadas na inicial.

Após a impugnação o magistrado de primeiro grau prolata, então, a sentença recorrida (id. 211808776).

Assim, verifica-se que, além de ser direito da parte de se manifestar sobre as alegações do embargado, importa verificar que efetivamente houve a juntada de documentos, os quais não foram impugnados pelo apelante, na medida em que não foi oportunizada a possibilidade de manifestação.

Portanto, necessária no caso concreto a
nulidade
da sentença, uma vez que configurada a violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa
, bem como ao art.
437
do
Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os
documentos
anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os
documentos
anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.”

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. ALEGADA
NULIDADE
DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA PARTE EMBARGANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA
IMPUGNAÇÃO
AOS
EMBARGOS
E DA JUNTADA DE
DOCUMENTOS
PELA PARTE EMBARGADA.
SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E UTILIZADOS DE SUPORTE AO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA.
NULIDADE
QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURDO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC -
Apelação n. 0321366-69.2017.8.24.0038
, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 2-12-2021 – grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DA APELANTE PARA SE MANIFESTAR, SOBRETUDO EM HAVENDO A JUNTADA DE
DOCUMENTOS
EM
IMPUGNAÇÃO
QUE SE RELACIONAM COM A MATÉRIA DE FUNDO DA CONTROVÉRSIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
NÃO OBSERVADOS.
INTIMAÇÃO
QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART.
437
,
§ 1º
, DO
CPC
. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "É nula a sentença ou o acórdão se, tratando-se de documento relevante, com influência no julgamento proferido, a parte contrária não se manifestou após a sua juntada aos autos (STJ - 4ª Tur ma,
REsp 6.081 - RJ
, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.5.91, deram provimento, v.u., DJU 25.5.92, p. 7.398; (...)" (Theotonio Negrão, in
Código de Processo Civil
, 34ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 437). (TJSC,
Apelação Cível n. 0306889-38.2017.8.24.0039
, de Lages, rel. Des. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-05-2018). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0302154-18.2016.8.24.0064
, de São José, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-11-2020 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR RÉPLICA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurge-se a recorrente, em preliminar de apelação, contra o julgamento liminar de improcedência, alegando que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo não oportunizou sua manifestação acerca da contestação e de documentação anexa pelo ente financeiro, impedindo-a de apresentar réplica. 2. A sistemática processual civil proíbe o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, bem como de proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, conforme preceituam as normas fundamentais insculpidas nos artigos 9º e 10º do CPC, consectárias dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 3. A falta de intimação da parte autora para manifestação sobre a contestação e a documentação anexada aos autos de ofício configura erro de procedimento que importa na nulidade da sentença de improcedência liminar. O vício de atividade ou error in procedendo consiste na aplicação incorreta das normas processuais ao caso concreto e invalida o ato judicial. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do Recurso de Apelação interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora.” (TJCE - AC: 01931486720198060001 Tauá, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022 – grifo nosso)

Destaco, ainda, que não se oportunizou às partes a especificação de provas.

Cediço que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre a produção daquelas que entender necessárias ao seu convencimento. Também indiscutível que cumpre ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas, ou a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos moldes do que autoriza o art. 355, inciso I do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie.

Assim sendo, não se está afirmando a necessidade de produção de provas; contudo, há um pedido na petição inicial para tal. Além disso, após a impugnação aos embargos, não se permitiu às partes, especialmente ao apelante, especificar as provas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Há cerceamento de defesa quando não há intimação das partes para fins de especificação de provas e o julgador não se pronuncia em relação ao requerimento formulado na inicial manifestando tal interesse, procedendo ao julgamento antecipado do mérito.” (TJMG - Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520 1.0000.24.084064-5/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Dessa forma, reconheço a necessidade de retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação da parte embargante em relação à
impugnação
e aos documentos apresentados pelo apelado/embargado.

Por derradeiro, imperioso esclarecer que a análise das demais insurgências contidas no apelo interposto pelo apelante restam prejudicadas, tendo em vista a anulação do
decisum
singular e a necessidade de retorno dos autos à origem para o escorreito prosseguimento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
em parte do recurso e, na parte conhecida,
ACOLHER
a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024